Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006010-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (AGRAVANTE), MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP - CNPJ: 07.093.243/0001-60 (AGRAVADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006010-31.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1006010-31.2021.811.0000

Agravante:
Ataide Garcia de Carvalho Junior

Agravada:
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE ALEGAÇÕES DE: EXCESSO DE PENHORA; IMPENHORABILDIADE DE BEM QUE SE ALEGA TRATAR DE IMÓVEL PROTEGIDO PELA LEI
8.009/1990
E DE OFENSA A REGRA DO ART. 835 DO CPC, QUE TRATA DA PREFERENCIA DOS BENS A SEREM PENHORADOS.

EXCESSO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO.

IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL QUE SE ALEGA TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA, CUJA QUESTÃO NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

GRADAÇÃO DE BENS A SEREM PENHORADOS, DESCRITA PELO ART. 835 DO CPC QUE, EMBORA TENHA CARÁTER DE PREFERENCIALIDADE, NÃO CONFIGURA REGRA ABSOLUTA, OU SEJA, RÍGIDA E DESAFIA A ANÁLISE CASO A CASO.

Não demonstrado o excesso de penhora sobre determinada matrícula, é de ser mantida a constrição já realizada.

A impenhorabilidade de bem
eventualmente protegido pela Lei no
8.009/1990 trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação incidental e não está sujeita, sequer, a preclusão, salvo se já foi objeto de analise judicial transitada em julgado, o que não é o caso em comento.

Quanto a gradação de bens descrita pelo art. 835 do CPC para fins de penhora, embora haja uma certa preferencialidade dos bens como descrito pelo citado artigo,

a regra não é absoluta, vale dizer, não é rígida e demanda análise caso a caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006010-31.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1006010-31.2021.811.0000

Agravante:
Ataide Garcia de Carvalho Junior

Agravada:
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Ataide Garcia de Carvalho Junior

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana
.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença extraído de Ação de Cobrança no 1000271-92.2018.8.11.0029
, apresentado por
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP
em face de
Ataide Garcia de Carvalho Junior
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou
cálculo apresentado pelo executado, aqui agravante, no id. de origem 34453000, no valor de R$68.035,73 e determinou a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios.
Indeferiu pedido de excesso de penhora

do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana
, de propriedade do executado, que alega que referido bem foi avaliado em mais de R$4.000.000,00.
Indeferiu pedido de impenhorabilidade
do outro imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana
, por entender não tratar de bem de família
e também de eventual violação da ordem descrita no art. 835 do CPC
.

Sustenta a existência de excesso de penhora (art. 927, §1o, do CPC) sobre a matrícula 7.927 do CRI de Canarana, de sua propriedade.

Alega que o referido imóvel, matrícula 7.929 do CRI de Canarana, com área
total de 275,2213 hectares, denominado Fazenda Igapira, foi avaliado em R$4.767.100,00 e que o débito objeto dos autos atualizado até 29/05/2020, é de apenas R$68.035,73, ou seja, que representa 1,42% do valor do referido imóvel.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quanto ao indeferimento do pedido de
impenhorabilidade, ao argumento de tratar de bem de família, do outro imóvel matrícula 13.732
do CRI de Canarana, também de sua propriedade.

Argui que referido imóvel
serve de sua moradia e sua família, cuja situação poderia ser, alega, comprovada, inclusive, por inspeção judicial determinada pelo magistrado de origem ou designada audiência para oitiva de testemunhas.

Também sustenta violação a ordem de preferência determinada pelo art. 835 do CPC. Após pugnar pela concessão de efeito suspensivo, pede, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no id. 85026996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006010-31.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1006010-31.2021.811.0000

Agravante:
Ataide Garcia de Carvalho Junior

Agravada:
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Ataide Garcia de Carvalho Junior

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana
.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença extraído de Ação de Cobrança no 1000271-92.2018.8.11.0029
, apresentado por
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP
em face de
Ataide Garcia de Carvalho Junior
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou
cálculo apresentado pelo executado, aqui agravante, no id. de origem 34453000, no valor de R$68.035,73 e determinou a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios.
Indeferiu pedido de excesso de penhora

do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana
, de propriedade do executado, que alega que referido bem foi avaliado em mais de R$4.000.000,00.
Indeferiu pedido de impenhorabilidade
do outro imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana
, por entender não tratar de bem de família
e também de eventual violação da ordem descrita no art. 835 do CPC
.

O cerne do Agravo é saber se
resta demonstrado o alegado excesso de penhora, para fins de liberação do bem,
quanto ao imóvel matrícula no
7.929 do CRI de Canarana
, de propriedade do executado recorrente
.

Saber ainda, se verificada a ocorrência de
cerceamento de defesa quanto ao indeferimento, feito pelo Juízo de origem, do pedido de impenhorabilidade do outro
imóvel, matrícula 13.732 do CRI de Canarana
, que o recorrente alega tratar de bem de família
.

Saber por fim, se houve violação à gradação de bens penhoráveis descrita pela regra do art. 835 do CPC
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença extraído de Ação de Cobrança de divida de aquisição de produtos agrícolas no valor originário de R$19.798,22e atualizado para R$26.689,81
na data da apresentação do Cumprimento de Sentença, por
Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP
em face de
Ataide Garcia de Carvalho Junior
, aqui agravante, em que foram penhorados os imóveis rurais matrícula 7.929 e 13.732, ambas

do CRI de Canarana, de propriedade do executado, aqui recorrente.

O executado, aqui agravante,
alega excesso de penhora
, porquanto que seu imóvel rural,
matrícula 7.929
do CRI de Canarana, com área
total de 275,2213 hectares, denominado Fazenda Igapira, foi avaliado em R$4.767.100,00 e que o débito objeto do Cumprimento de Sentença apresentado pelo aqui agravado, atualizado até 29/05/2020, é de apenas R$68.035,73, ou seja, que referida dívida representa apenas 1,42% do valor do mencionado imóvel
.

Também d
efende, o devedor recorrente,
a impenhorabilidade
do seu outro imóvel,
matrícula 13.732
do CRI de Canarana
, ao argumento de tratar de bem de família e de
servir de moradia para ele, executado/agravante, e para sua família, cuja situação poderia ser, alega, comprovada, inclusive, por inspeção judicial determinada pelo magistrado de origem ou designada audiência para oitiva de testemunhas.

Também sustenta violação a ordem de preferência determinada pelo art. 835 do CPC.

Pois bem
. No tocante ao alegado
excesso de penhora
da matrícula no
matrícula 7.929
do CRI de Canarana, com área
total de 275,2213 hectares, denominado Fazenda Igapira, que o executado recorrente afirma ter sido avaliado em R$4.767.100,00, não resta verificado.

Sucede que embora a dívida perseguida neste Cumprimento de Sentença seja de R$81.108.61, conforme atualização feita pelo credor em
30.7.2019, verifica-se a existência, entretanto, na margem da mencionada matrícula, de averbações de dívidas outras, assim descritas:

No
r.18
– consta uma CPR 001/2015 em favor de Jair Fernando Schafer, tendo
como valor R$ 2.875.000,00
e como
garantia a hipoteca em 1o grau da totalidade do imóvel
, e como se vê ainda não existe registro de baixa/cancelamento;

·

Na Av. 20
– consta a
existência de uma ação de execução – autos n 4591-86.2015.811.0037
, tendo como Exequente a empresa Sinagro,
cujo valor é de R$10.642,995,00, sem registro de baixa/cancelamento
.

·

Na Av. 22
– foi
registrado outra ação de execução (no 1220- 41.2015.811.0029
, que figura no polo ativo Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda,
cujo valor é R$ 70.907,10, sem registro de baixo/cancelamento
.

É certo que juntas,
isso sem as atualizações que evidentemente já devem incidir sobre os valores informados nas averbações
, tem-se o montante de dívidas de R$2.956.550,1
já averbadas
na margem da matrícula
no 7.929
do CRI de Canarana.

Embora o executado recorrente alegue que referido imóvel está avaliado em mais de R$4.000.000,00, certo é que somente as dívidas anotadas na margem da matrícula,
que sem as respectivas atualizações
, já somam quase três milhões, ou seja, já beiram ao comprometimento do valor integral do imóvel.

Assim, sem razão a alegação de excesso de penhora sobre a matrícula no 7.929 do CRI de Canarana, como decidido pelo Juízo de origem, cujo fragmento da decisão impugnada se transcreve:

“
- Do pedido de Excesso de Penhora

O embargante alega excesso na penhora do bem imóvel sob a matrícula n. 7.927, uma vez que trata-se de imóvel rural avaliado em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Entretanto, observa-se da matrícula do referido imóvel que constam diversos registros de averbações de hipotecas e ações de execuções sem baixa e com elevados valores, o que compromete grande parte do valor do imóvel, e ainda, pode prejudicar a satisfação do débito em comento. Caso seja alvo de hasta pública, o valor será utilizado para a quitação de todos os débitos já registrados na matricula anteriormente
.”
(grifei).

Entretanto, no tocante a alegação de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do pedido de impenhorabilidade da outra matrícula, ou seja, da de no
13.732
do CRI de Canarana, com razão o executado recorrente.

Sucede que ao contrário da tese da credora agravada, referida questão não está sujeita a preclusão.

A impenhorabilidade de bem
eventualmente protegido pela Lei no
8.009/1990 trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação incidental e não está sujeita, sequer, a preclusão.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
DEVE SER AFASTADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, TENDO EM VISTA QUE A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO, PODENDO SER SUSCITADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, POR QUALQUER MEIO PROCESSUAL
, EXCETO SE JÁ ANALISADA
.
- "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).
- Diante da comprovação de tratar-se o imóvel de bem de família e também o único bem de propriedade da Agravada, forçoso concluir pela configuração da impenhorabilidade e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.04.031688-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)
(grifei).

Por tratar de matéria fática e não tão somente de direito, é mesmo caso de reconhecer o cerceamento de defesa, a fim de oportunizar ao devedor recorrente comprovar a alegação de tratar o imóvel em discussão de bem protegido pela Lei no 8.009/1990.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMETNO DE DEFESA.

I-

A apuração da ocorrência de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família
demanda maior dilação probatória, vez que se trata de questão de fato, e não apenas de direito
.

II-

II- Havendo necessidade de instrução probatória não é possível o julgamento imediato dos Embargos à execução.”
(TJMG, Apelação 5003767-34.2018.811.13.0699, 18
a Câmara Cível, Data de Julgamento: 2.2.2021, Rel. João Cancio) (grifei).

Por fim, quanto a alegada ofensa a gradação de bens penhoráveis, descrita pelo art. 835 do CPC, importa consignar que, embora haja uma certa preferencialidade dos bens como descrito pelo artigo, a regra não é absoluta, vale dizer, não é rígida. Demanda análise caso a caso. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMETNO DE SENTENÇA – REFORÇO DA GARANTIA DO JUÍZO – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL –
DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM DE GRADAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ORDEM DE OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL
.

NO TOCANTE À DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE BENS À PENHORAR, ESCLAREÇA-SE QUE SE TRATA DE ORDEM DE OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL,
OU SEJA, NÃO É REGRA ABSOLUTA
. Inexistindo penhora em dinheiro, veículos ou bens móveis em geral, é possível que a penhora recaia sobre bem imóvel.”
(TJMG, Agravo de Instrumento 10024000725986009,
Data de Julgamento: 25.1.2016, Rel. José Flávio de Almeida) (grifei).

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo, a fim de possibilitar a realização de instrução probatória, para que o executado, aqui agravante, possa comprovar se realmente trata de bem de família, protegido pela
Lei no
8.009/1990
, o imóvel de sua propriedade, matricula no. 13.732, do CRI de Canarana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021